Tribunal: STF
Processo: ARE 1372661
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário em virtude da deficiência na fundamentação no tocante à repercussão geral da controvérsia, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC (eDOC 25).



    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Nesse sentido, busca demonstrar a existência de repercussão geral da matéria, asseverando que “conforme verifica-se da preliminar arguida quando do recurso extremo, claramente possível afirmar que a mesma conta com repercussão geral, visto que a matéria representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, matéria relevante, de ordem pública e interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia. ” (eDOC 27, p. 14)



    A parte embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão quanto a análise ponderada da argumentação da demonstração de repercussão geral.



    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007.



    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto.



    Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011)



    Confiram-se também: AI 788.271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.12.2012, e RE 595.783 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.5.2011.



    Com efeito, para que se satisfaça o requisito da adequada demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas, não basta a exposição da questão em debate e de suas eventuais consequências de forma genérica e superficial. É preciso que se efetue esforço argumentativo, partindo-se de dados concretos, voltado ao convencimento do julgador de que, efetivamente, aqueles temas desbordam dos contornos subjetivamente limitados de um processo judicial como tradicionalmente concebido.



    Além disso, conforme se observa dos precedentes citados, essa forma substancial de demonstração da repercussão geral já era exigida em período anterior a interposição do presente recurso extraordinário.



    Foi ressaltado também na decisão embargada, que a simples menção a feito com repercussão geral reconhecida em relação a tema análogo ao dos autos, não basta para preencher esse requisito. O mesmo vale para a menção a processos submetidos à julgamento pelo plenário do STF, sobre temas correlatos.



    Tendo em vista que não se desincumbiu a parte insurgente desse esforço, como se verifica a partir do exame dos argumentos por ela empregados para demonstrar a repercussão geral dos tópicos trazidos por meio do apelo extremo, inexiste qualquer reparo a ser realizado na decisão impugnada.



    Assim, por não ter a parte recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, negou-se seguimento ao recurso extraordinário



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente